Tribunal: TJDFT
Processo: 0732272-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. EXCEPCIONALIDADE AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do executado por meio do CNIB. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão de indisponibilidade dos bens do executado via CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à busca de bens expropriáveis do executado. Sua utilização pelo Judiciário é excepcional, limitada a casos em que o credor não consegue, por meios próprios, localizar bens do devedor, o que não se aplica aos autos.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.